Tribunal: TJDFT
Processo: 0708713-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708713-90.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERCIVAL SUARES DA COSTA, DARCINA ANTONIO DE BRITO, DEZINHO ANTONIO DE BRITO APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, FENIX MINERACAO EIRELI, CORREIA ENGENHARIA INDUSTRIA &amp; COMERCIO EIRELI - ME, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, KENNEDY DA SILVA CORREIA D E S P A C H O Oficie-se à empresa Zencard Soluções em Pagamentos Ltda, CNPJ sob o no. 20.325.990/0001-45, para que forneça os extratos detalhados dos rendimentos creditados, bem como dos débitos/pagamentos efetuados no cartão de crédito dos autores. E, se o caso, eventual saldo credor. Prazo de 15 (quinze) dias. Cumprida a determinação judicial, dê-se vistas às partes. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator